Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709120-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: LAIRA DOS SANTOS INÁCIO E ERIC ESTEVÃO DE SOUSA FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para produção da prova pericial requerida. Alegação de nulidade rejeitada. 2. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi parcialmente superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa do medicamento prescrito pelo médico assistente. 3. Assim, tem-se caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. 4. É sabido que a indenização no caso de dano moral não tem efeito reparador, mas meramente compensatório pela ofensa aos valores imateriais da pessoa. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Montante majorado para trinta mil reais. 5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que houve violação ao direito de prova, ao argumento de que o acórdão recorrido não permitiu a produção de provas em favor da insurgente; b) artigos 10, caput, inciso I, da Lei 9.656/98, argumentando que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear medicamento experimental (off label) importado e não registrado na ANVISA para o quadro de saúde da paciente; c) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98, 927, inciso III, 1.039, ambos do CPC, e 421 do Código Civil, afirmando que cabe às operadoras de plano de saúde a observância do rol de procedimentos e eventos em saúde que constituem referência básica para cobertura assistencial. Ressalta que o rol da ANS é taxativo. Indica que, ao estabelecer um rol e não incluir o procedimento solicitado nos autos, como de cobertura obrigatória, o poder público entendeu que é possível que as empresas pactuem que não haverá cobertura, se valendo do direito de liberdade contratual; d) artigo 373 do CPC e artigo 2o da Lei 14.454/2022, asseverando que o pedido de cobertura somente poderia ter sido deferido se a parte recorrida, e não a requerida, comprovasse que o procedimento tem comprovação da eficácia, baseado em evidências científicas e plano terapêutico e aprovação do CONITEC; e) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não é possível que a lei garanta a exclusão do tratamento solicitado pelo prestador ao não relacionar tratamento como obrigatório no rol e que o poder judiciário reconheça a ilegalidade da cláusula de exclusão com base no Código de Defesa do Consumidor. Fundamenta que há duas normas conflitantes e não foi declarada a inconstitucionalidade de nenhuma delas, porém, pelo critério da especificidade, deve prevalecer o disposto na Lei 9.656/98; f) artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de descumprimento contratual e a impossibilidade de aplicação de danos morais ante a inexistência de descumprimento contratual. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor arbitrado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 61803134). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou comprovante de pagamento em dobro, mas apenas em sua forma simples (ID 61809996). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou que, no "ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.874.553/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, caput, inciso I, § 4o da Lei 9.656/98, 373, 927, inciso III, 1.039, todos do CPC, 421 do Código Civil e 2o da Lei 14.454/2022, porque o entendimento da turma julgadora, sobre fornecimento de medicamento off label registrado na ANVISA encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental” (AgInt no REsp n. 2.053.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, o apelo especial também não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015